Tribunal: TJDFT
Processo: 0707532-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707532-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PNEULINE PNEUS E SERVICOS LTDA. AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PNEULINE PNEUS E SERVIÇOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0721302-11.2019.8.07.0001), movido por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., deferiu o pedido de penhora de percentual de faturamento da empresa executada, fixando o percentual de 30% do faturamento diário até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe o artigo 866, do Código de Processo Civil (ID 83847397, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 24053092), a agravante assevera que enfrenta cenário de dificuldade financeira, marcado pelo rompimento de contrato de distribuição com o Grupo Pirelli e agravado com impactos econômicos decorrentes da pandemia do COVID-19. Informa, ainda, que foi despejada do imóvel comercial que ocupava há mais de 20 anos. Anuncia que seu faturamento atual é insignificante, consoante faz prova DRE de 2020. Registra que o prejuízo no ano passado foi de R$17.925.898,61. Alega que, no ano em curso, a situação se agravou, de modo que o valor arrecadado é destinado ao pagamento dos empregados. Argumenta que a penhora do faturamento representaria o fim da empresa. Tece considerações sobre os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ao final, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferida a penhora sobre seu faturamento. Preparo recolhido (IDs 24053101 e 24053099). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão, em parte, da tutela de urgência pleiteada. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a parte agravada iniciou cumprimento da sentença prolatada em ação monitória, visando o recebimento da quantia de R$208.004,00 (ID 75985676). Intimada para cumprimento voluntário da obrigação, a agravante/executada deixou o prazo transcorrer in albis (ID 80681459). As consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD retornaram sem indicação de ativos penhoráveis (IDs 81356152, 81356155, 81356162, 81356172, 81356174). O pedido de adoção de medidas coercitivas foi indeferido (ID 81994686). À vista de tal cenário, a exequente requereu a penhora do faturamento da agravante, o que foi deferido pelo decisum alvo da presente insurgência. Pois bem. A penhora sobre faturamento da empresa é medida de caráter excepcional, autorizada pelo artigo 835, inciso X, do Código de Processo Civil. In casu, a agravante enfatiza que a constrição ensejará a inviabilidade da atividade empresarial, visto que o faturamento foi impactado por fatores contratuais e decorrentes da atual conjectura econômica, abadada pela Pandemia da COVID-19. No entanto, conquanto a execução tenha como um dos seus nortes a adoção de meios menos onerosos ao devedor (artigo 805, do Código de Processo Civil), certo é que caminha no interesse do credor (artigo 797, caput, de igual diploma), que, na hipótese, busca – há 2 anos e sem qualquer êxito - a satisfação de crédito que lhe é de direito. De lá para cá, nenhum bem foi oferecido à penhora, nem mesmo declinada proposta de pagamento. Daí, a ordem de constrição deve ser mantida, máxime pela necessidade de conferir efetividade e celeridade ao processo executivo. Há de se proceder, todavia, ao ajuste do percentual balizado (30%), já que a agravante fez prova da desocupação – por despejo - de uns dos imóveis nos quais exercia suas atividades (ID 24053097), além de indicar comprometimento recente (DRE 2020) do seu faturamento (ID 24053098). À luz de tal cenário, em juízo de cognição sumária, importa que a penhora incida sobre o percentual de 10% do faturamento diário da agravante, mantidos os demais termos da decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, a fim de reduzir o percentual da penhora sobre o faturamento diário da empresa agravante a 10%, até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se, com URGÊNCIA, ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator